Tribunal: TJMT
Processo: 1068384-41.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068384-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA CASTRO NASCIMENTO - CPF: 041.284.491-56 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. RELIGAÇÃO NÃO EFETIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustentou que, apesar de estar adimplente, teve o serviço suspenso em razão de débito já quitado, permanecendo sem fornecimento de energia por aproximadamente sete dias, razão pela qual requereu a reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica e a alegada religação irregular promovida pela consumidora; (ii) estabelecer se a demora no restabelecimento do serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar o valor adequado da indenização a ser arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois limitou-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de elementos probatórios idôneos capazes de comprovar a alegada religação irregular promovida pela consumidora.

5.

A ausência de termo de ocorrência, relatório de inspeção, registros fotográficos ou outros elementos objetivos enfraquece a tese defensiva e impede o reconhecimento da regularidade da interrupção do serviço.

6.

A documentação apresentada pela autora demonstra o descumprimento dos prazos regulamentares para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

7.

A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

8.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função compensatória e pedagógica da reparação, revelando-se adequada a fixação do valor de R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida do serviço essencial. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a regularidade da suspensão do fornecimento ou a ocorrência de religação irregular promovida pelo consumidor. 3. O descumprimento dos prazos regulamentares para religação do serviço caracteriza falha na prestação do serviço. 4. A interrupção indevida e prolongada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável. 5. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 932; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 54 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV, e § 2º, I, a.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1004781-56.2025.8.11.0045, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 07.04.2026, DJE 09.04.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1006841-71.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002115-84.2020.8.11.0004, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual julgou
im
procedente
a pretensão, cujo dispositivo segue transcrito:
"Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido produzido na peça anteloquial e, consequentemente, REVOGO a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada (ID. 210322887). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995."

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Brevemente relatados.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que embora a parte autora estivesse adimplente com todas as faturas, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em
25/09/2025
, sob a justificativa de débito relativo à fatura com vencimento em 12/11/2024. Afirma que a referida fatura já havia sido quitada e que apresentou o respectivo comprovante de pagamento aos funcionários da requerida, sem que, contudo, o fornecimento fosse restabelecido. Aduz, ainda, que permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente 07 (sete) dias (ids.
365499369 / 365499370 / 365499371
).

Em sede de contestação, a reclamada argumentou que a última suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2757313 ocorreu em 18/09/2024, sem que houvesse posterior solicitação de religação. Esclareceu, ainda, que o evento registrado em 10/09/2025, denominado “inspeção de desligados”, não se refere a um novo desligamento, mas a um recorte decorrente de religação realizada irregularmente pela própria consumidora, sem autorização da concessionária.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.”

No mérito, a tese defensiva de que o desligamento decorreu de “recorte” realizado em razão de religação efetuada à revelia da concessionária não merece prosperar. Isso porque a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a recorrente promoveu religação irregular do fornecimento de energia elétrica, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que registram a execução de ordem de serviço denominada “recorte de UC desligada”, em 10/09/2025 (id. 365500851).

Referidos documentos, produzidos unilateralmente pela própria concessionária, mostram-se insuficientes para demonstrar a efetiva ocorrência da irregularidade alegada, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios complementares, tais como termo de ocorrência, relatório de inspeção, registros fotográficos ou qualquer outro meio idôneo apto a corroborar a tese defensiva.

Com efeito, do exame da documentação acostada aos autos
(ids. 365499369 / 365499370 / 365499371)
, é possível constatar que a parte autora demonstrou nos autos que a ré não cumpriu com o prazo legal previsto no art. 362, IV, e § 2º, I, a, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, para que os serviços fossem regularmente religados:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(grifei)

Portanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC. Portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

Nesse sentido, cito como precedente:

RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA E POSTERIOR “RECORTE” POR RELIGAÇÃO À REVELIA – DÉBITO NÃO COMPROVADO
– DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL APRESENTADA PELA CONSUMIDORA – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES COMO MEIO DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica.
2. A recorrente sustenta, em síntese, que o procedimento de suspensão foi regular, pois havia inadimplência da fatura referente ao mês de novembro de 2023, que a suspensão ocorreu em 13/12/2023 e que o corte realizado em 28/03/2025 tratou-se de "recorte" por religação à revelia. Alega ainda que o valor da indenização é excessivo e desproporcional.
3. Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, pugnando pela manutenção integral da sentença.
4. É o relatório necessário. Decido.
5. Inicialmente, verifico que o recurso está tempestivo, tendo sido interposto no prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade, estando presentes a legitimidade recursal e o interesse em recorrer, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.
6. Contudo, a análise do mérito recursal demonstra que a pretensão da recorrente contraria entendimento consolidado desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, além de não apresentar fundamentação específica apta a infirmar os fundamentos da sentença recorrida.
7. A sentença recorrida fundamentou de forma clara e objetiva que a recorrente não comprovou a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, destacando que os recorridos demonstraram a quitação das faturas dos anos de 2015 a 2024 por meio das declarações de quitação anual juntadas aos autos.
8. A recorrente, em suas razões recursais, limita-se a repetir os mesmos argumentos já apresentados na contestação, sem enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença que rejeitou suas alegações, o que caracteriza ausência de fundamentação específica.
9. Quanto à alegação de inadimplência da fatura de novembro de 2023, observo que a recorrente não trouxe aos autos prova documental robusta que demonstrasse a existência do débito. As telas sistêmicas apresentadas, por si só, não possuem força probatória suficiente, conforme orientação da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, que estabelece que a prova documental consistente em telas sistêmicas somente é admissível quando corroborada por outros elementos probatórios.
10. Em contrapartida, os recorridos juntaram declarações de quitação anual emitidas pela própria recorrente, referentes aos anos de 2015 a 2024, incluindo o ano de 2023, o que demonstra a regularidade dos pagamentos e afasta a alegação de inadimplência.
11. A alegação de que houve "recorte" por religação à revelia também não se sustenta. A recorrente não comprovou que os recorridos promoveram religação irregular do fornecimento, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que indicam a realização de ordem de serviço de "recorte de UC desligada" em 28/03/2025.
12. Ocorre que, se houve suspensão anterior em 13/12/2023, conforme alega a recorrente, e o fornecimento permaneceu ativo até 28/03/2025, com emissão regular de faturas e pagamentos pelos recorridos, é evidente que houve falha no sistema da concessionária, não podendo os consumidores serem penalizados por erro da prestadora de serviços.
13. Ademais, a recorrente não comprovou ter enviado notificação prévia específica aos recorridos sobre a suspensão que seria realizada em 28/03/2025. A mera inserção de aviso genérico nas faturas não configura notificação adequada, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do TJMT.
14. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA EM PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 360 DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO" (N.U 1006841-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024).
15. Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de notificação prévia específica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021158420208110004, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024).
16. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a sentença fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a interrupção irregular de serviço essencial, a ausência de notificação prévia adequada, a demora na religação e o constrangimento sofrido pelos recorridos.
17. A fixação do quantum indenizatório observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa da recorrente, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, bem como ao caráter compensatório e punitivo da indenização, não se vislumbrando qualquer excesso que justifique a redução pretendida.
18. O valor arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para casos similares, não configurando enriquecimento sem causa dos recorridos.
19. A recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a insistir em teses genéricas já apreciadas e rejeitadas pelo juízo de origem.
20. A questão é eminentemente de direito e já se encontra pacificada na jurisprudência desta Turma Recursal, dispensando maior dilação probatória e justificando o julgamento monocrático para dar celeridade ao feito, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais.
21. Assim, o recurso inominado é manifestamente improcedente, pois contraria jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e não apresenta fundamentação específica apta a demonstrar o desacerto da sentença recorrida.
22. A questão objeto do recurso,comporta julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, por se tratar de matéria de direito já pacificada por esta Turma Recursal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Por consequência, condenoarecorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre ovalor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Anoto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado contra esta decisão ensejará a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.
Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
Juiz de Direito Relator
*
(N.U 1004781-56.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

A falha na prestação do serviço, conforme relatado e comprovado por documentos nos autos, acarretou à recorrente um dano que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

Diante disso, o recurso interposto pela autora merece acolhimento para fixar a indenização por danos morais.

Considerando os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes,
fixo
a indenização por danos morais em
R$
4.000,00 (quatro mil reais
)
, valor que se revela adequado para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da medida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e:
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e de juros de mora pela taxa legal, correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026